Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 423,43 ao autor, a título de danos materiais, bem como de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a inexistência de ato ilícito, já que o atraso que deu causa aos transtornos na viagem do recorrido decorreu da necessidade de manutenção da aeronave. Sustenta a ausência de dano moral, uma vez que não houve prática de qualquer ato ilícito, tampouco comprovação do dano alegado. Afirma que não há provas dos danos materiais nem nexo de causalidade com os prejuízos supostamente experimentados. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de compensação por dano moral.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se é cabível a condenação da companhia aérea ao pagamento de reparação por dano moral em razão do atraso do voo; b) se, reconhecido o dano moral, o valor fixado observou os parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade; e c) se há responsabilidade da companhia aérea pelos eventuais danos materiais suportados pelo consumidor.
III. Razões de decidir.
6. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil.
8. A Resolução n. 400/2016 da ANAC determina que “Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado”, bem assim que “As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”. Ademais, a resolução possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
9. Ainda, consoante estabelece o art. 22 do CDC, o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
10. Quanto ao dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido.
11. É pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou os critérios para a aferição da incidência de danos morais em caso de atraso de voo, confira-se “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. (REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
12. No particular, constata-se que, de fato, é incontroverso o atraso de quase 12 horas em relação ao voo inicialmente adquirido. Em decorrência desse atraso, o recorrido perdeu compromissos familiares previamente agendados.
13. Nesse contexto, é evidente que a companhia aérea, ora recorrente, descumpriu os horários e as condições previamente contratadas com o recorrido, especialmente diante do atraso significativo de quase 12 horas.
14. Ainda que alegue falha operacional, a companhia aérea não apresentou provas suficientes para justificar a alteração do voo, tampouco demonstrou ter prestado a devida assistência material de forma adequada e tempestiva, nem forneceu informações claras para minimizar os transtornos causados pela situação.
15. Com efeito, a situação vivenciada pelo recorrido, que teve o itinerário de sua viagem alterado à sua revelia e chegou ao destino final com mais de 12 horas de atraso, ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Tal fato gerou desgastes físicos e psicológicos que excedem os limites do tolerável, configurando o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.
16. Em relação ao valor fixado, a título de dano moral, este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. O valor da compensação deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o montante fixado de R$ 3.000,00 não merece reparo, uma vez que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
17. Em relação ao dano material, diante do atraso de 12 horas, cabia à companhia aérea, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC (arts. 26 e 27), bem como à sua parceira comercial, prestar assistência ao passageiro, oferecendo alimentação, hospedagem (considerando a necessidade de pernoite em Porto Alegre) e translado de ida e volta. Contudo, tal assistência não foi prestada.
18. Desse modo, uma vez comprovado o pagamento (ID 73357060 – 73357065), a recorrente deve arcar com os valores devidos, nos termos do art. 927 do Código Civil. Isso porque é pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação, conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese.
19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condena a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 22; CC, arts. 737, 927, 186 e 402; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).